Tribunal: TJBA
Processo: 8023383-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023383-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO, BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO, GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA, THIAGO SILVA UCHOA

AGRAVADO: ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, THIAGO MAIA D OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIRETA E INVERSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa instaurado em face de diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao núcleo familiar dos sócios originários da executada.

2. O incidente foi fundamentado na alegação de fraude estruturada e esvaziamento patrimonial organizado para blindagem de bens, com transferências societárias e patrimoniais ocorridas entre novembro de 2010 e maio de 2011, período que coincide com a emissão da cédula de crédito bancário executada.

3. O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, bem como reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor das partes indevidamente chamadas ao incidente, majorando a verba nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta omissão quanto: (i) à análise detalhada dos elementos probatórios que demonstrariam desvio de finalidade e confusão patrimonial; (ii) à cronologia das operações societárias em cotejo com a emissão do título; (iii) à manutenção do controle e usufruto pelos sócios originários após transferências formais; (iv) à tese de descabimento de honorários sucumbenciais no incidente. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários, além de prequestionamento dos arts. 50 do Código Civil e 85, 136 e 489, § 1º, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relativos à configuração do desvio de finalidade, da confusão patrimonial e ao descabimento de honorários advocatícios;

6. Estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e manteve a condenação sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

8. O acórdão embargado analisa expressamente os requisitos do art. 50 do Código Civil e conclui que a caracterização do desvio de finalidade exige prova inequívoca do uso da pessoa jurídica com propósito de lesar credores, enquanto a confusão patrimonial demanda demonstração concreta de mistura de patrimônios, nos termos do § 2º do referido dispositivo.

9. A decisão colegiada examina o conjunto probatório e reconhece que as operações societárias questionadas ocorreram entre 2010 e 2011, envolvendo bens pessoais de sócios que não integravam o patrimônio da sociedade executada, circunstância que afasta a alegação de esvaziamento patrimonial da devedora.

10. O acórdão ressalta que a mera coincidência temporal entre operações societárias e emissão do título executivo não comprova, por si só, fraude ou desvio de finalidade, sendo indispensável a demonstração de nexo concreto entre os atos praticados e o inadimplemento da obrigação.

11. A decisão também enfrenta a alegação de manutenção de controle e usufruto vitalício após transferências formais, concluindo que tais circunstâncias, desacompanhadas de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não autorizam a superação da autonomia patrimonial.

12. O colegiado observa que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingir terceiros sem vínculo jurídico com a sociedade executada sem demonstração específica de abuso, em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.792.271/SP.

13. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC exige o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não impondo ao julgador a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já apreciada a matéria central.

14. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado adota a orientação da Corte Especial do STJ no REsp 2.072.206/SP, segundo a qual o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de verba sucumbencial em favor da parte indevidamente chamada ao incidente, dada sua natureza de demanda incidental com partes e pedido próprios.

15. A majoração da verba honorária em sede recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do agravo de instrumento, não havendo omissão quanto à base normativa aplicada.

16. A inconformidade da parte embargante com a conclusão adotada revela pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

17. Embora rejeitados os aclaratórios, não se verifica intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto as alegações guardam pertinência temática com o acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO

18. Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8023383-79.2025.8.05.0000,
em que são partes embargante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e embargada
ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e OUTROS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente